Tribunal: STF
Processo: Rcl 85982
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Gramado/RS contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), proferido nos autos do Processo nº 0021071-36.2023.5.04.0351, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 16, no RE nº 760.931 (Tema nº 246 da repercussão geral) e no RE nº 1.298.647 (Tema nº 1.118 da repercussão geral), bem como contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10. 



    O Município de Gramado narra que, nos autos em referência, a autoridade reclamada reconheceu a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas a Fabiano Machado da Rosa, ora beneficiário. No ponto, argumenta que    



    “[o] r. acórdão viola os parâmetros traçados na ADC 16 e o conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante 10 e do Tema 1.118 do STF, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do ente público. (e-doc. 1, p. 4-5).   



    Defende, assim, que a autoridade reclamada afrontou os paradigmas invocados, uma vez que não haveria “comprovação de comportamento negligente em relação ao terceirizado pelo Município, tampouco prova de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva da Administração apta a atrair presunção de responsabilidade da reclamante” (e-doc. 1, p. 5). 



    Sustenta, ainda, que “eventual descumprimento de normas trabalhistas pela contratada, por si só, não autoriza a atribuição de responsabilidade subsidiária à Administração Pública”, uma vez que o STF estabeleceu diretriz no sentindo de que “a fiscalização realizada pela Administração Pública constitui obrigação de meio, e não de resultado” (e-doc. 1, p. 13).



    Requer o Município de Gramado, no pedido liminar, a suspensão do trâmite do Processo nº 0021071-36.2023.5.04.0351, e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar o acórdão reclamado.  



    É o relatório. Decido. 



    Registro, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    In casu, o Município de Gramado se insurge contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região que manteve a sentença do juízo de primeiro grau mediante a qual se reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 



    Por oportuno, colaciono trecho de interesse da decisão condenatória de primeiro grau, extraída do sítio eletrônico do TRT4:  



    ”3.10. RESPONSABILIDADE DO SEGUNDO DEMANDADO.



    A decisão da ADC 16 do STF declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, porém não excluiu a possibilidade de a Justiça do Trabalho, à luz das circunstâncias do caso concreto, reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública.  



    A aludida regra, interpretada isoladamente, seria suficiente a isentar o ente público de qualquer responsabilidade. Contudo, as regras jurídicas, antes de serem aplicadas, devem ser interpretadas em consonância com o ordenamento jurídico, ou seja, sistematicamente.  



    O referido dispositivo não adotou a teoria da irresponsabilidade estatal, mas apenas visou a isentar o Poder Público da responsabilidade pelos danos que não deu causa. Chega-se a essa conclusão em virtude de que há outras normas constitucionais e infraconstitucionais que impõe ao Estado determinadas condutas quanto à fiscalização eficiente da execução dos contratos administrativos de prestação de serviços. 



    De nada adiantaria a legislação impor tais deveres ao administrador sem que o seu descumprimento não acarretasse qualquer consequência jurídica. 



    Nesse sentido, o julgado não consagrou a irresponsabilidade da Administração Pública, mas assentou que não se admite a transferência consequente e automática dos encargos trabalhistas da prestadora de serviços em virtude do mero inadimplemento desta. 



    Tanto é que o Tribunal Superior do Trabalho alterou o item V da Súmula 331 para assentar que ‘Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada’.  



    Logo, o entendimento consubstanciado na Súmula 331 do TST, após a revisão procedida, está em consonância com o julgamento da ADC 16 pelo STF. Isso porque a Administração Pública contratante tem o poder-dever de fiscalizar seus contratados, sob pena de arcar com as consequências dessa omissão (artigos 58, III e 67, caput e § 1º, da  Lei  8.666/93). Além disso, deve proceder à rescisão contratual quando verificada a inexecução total ou parcial daquilo que restou licitado (arts. 77 e 78 do mesmo diploma legal). Não bastasse isso, a própria Administração Pública Federal, por meio da Instrução Normativa nº 5, de 26/05/2017, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), regulamenta a matéria, impondo o dever de fiscalizar o adimplemento dos haveres trabalhistas dos empregados contratados pelas empresas terceirizadas. 



    Assim, não resta dúvida de que a condenação subsidiária deflui da ausência de fiscalização da atividade do prestador de serviços contratado quanto ao adimplemento das obrigações trabalhistas da mão de obra terceirizada.  



    A Administração Pública não pode ignorar se a fornecedora de mão de obra terceirizada está ou não cumprindo os haveres trabalhistas. Pensar o contrário seria ignorar os imperativos constitucionais que impõem à Administração a observância da legalidade e da moralidade pública (art. 37, caput, da CF).  



    Desse modo, na hipótese da inadimplência das obrigações trabalhistas decorrer da falta de fiscalização do Poder Público, a responsabilidade é deste. A excludente da ilicitude tem lugar apenas no caso de demonstração que, no curso da relação contratual, houve fiscalização adequada pelo ente público contratante acerca do cumprimento das obrigações trabalhistas dos empregados da contratada. Ressalto, por oportuno, que o ônus de demonstrar que houve a fiscalização é da Administração Pública, com base nos arts. 373, II, do CPC e 818 da CLT e por força do princípio da aptidão da prova, visto que possui maior capacidade para produzi-la, inclusive em virtude do seu dever de documentação, sendo os documentos pertinentes inacessíveis ou de difícil acesso à parte contrária.  



    Em conclusão, a ausência de prova da fiscalização pela Administração Pública, direta ou indireta, quanto ao adimplemento das obrigações trabalhistas pela contratada, evidencia a sua omissão culposa e enseja a sua responsabilidade, uma vez que todo aquele que causa dano pratica ato ilícito e fica obrigado a repará-lo, nos termos dos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil de 2002. 



    Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região:



    (...)



    No presente caso, restou incontroverso que o segundo demandado é o tomador dos serviços do primeiro. Ainda, o segundo demandado não nega que a parte autora tenha prestado serviços em seu favor. Assim, é responsável subsidiariamente pela condenação na forma dos itens IV e V da Súmula 331 do TST, a qual adoto. 



    Isso porque o segundo demandado não juntou a documentação integral referente ao contrato de trabalho do autor, deixando de juntar, por exemplo, extrato de FGTS e recibos de pagamento de 13º e férias proporcionais com 1/3, o que denota a ausência de fiscalização por parte dele em relação ao contrato de prestação de serviços formalizado entre as reclamadas. Conforme item V da referida súmula, ele não demonstra que fiscalizava o adimplemento dos direitos trabalhistas daqueles que a ele prestavam serviço, o que denota sua culpa in vigilando relativamente ao contrato mantido com a primeira demandada. 



    Assim, condeno o segundo demandado subsidiariamente pelos créditos ora reconhecidos. 



    A solidariedade não se presume, na forma do art. 265 do CC, decorre da lei ou da vontade das partes, o que não ocorre no caso dos autos” (ID. b472a15).



    O TRT 4, por sua vez, em sede de recurso ordinário, manteve a condenação do juízo de primeiro grau. Vide:



    “2. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA



    (...)



    O reclamante foi admitido pela primeira reclamada em 09/03/2020, para exercer a função de coletor de lixo domiciliar (ID. 30e2e98). Na petição inicial, alegou que foi dispensado sem justa causa em 29/04/2022, sem o pagamento das verbas rescisórias, aviso prévio indenizado, saldo salarial e sem a devida baixa na CTPS. Sustentou que a primeira reclamada prestava serviços de coleta urbana contratados pelo Município de Gramado, o qual, embora ciente das irregularidades trabalhistas, teria se omitido em fiscalizar adequadamente o contrato, atraindo sua responsabilidade subsidiária por culpa in vigilando. 



    A controvérsia está centrada na responsabilidade subsidiária do reclamado, na condição de ente da Administração Pública tomador dos serviços, pelos créditos trabalhistas devidos pela empresa contratada. 



    (...)



    Em suma, se a Administração Pública tiver conhecimento do descumprimento de obrigações trabalhistas pela empresa contratada, por qualquer meio idôneo, e não for diligente, tomando medidas cabíveis dentro de um tempo razoável, permitindo que a violação das leis trabalhistas se repita, estará caracterizada a sua conduta negligente. Da mesma forma, se o Poder Público não cumprir o dever de adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada em regime de terceirização, como por exemplo, exigir mensalmente a comprovação da quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior, como condição para o adimplemento da sua contraprestação, estará configurada a conduta negligente, segundo se extrai da redação do tema acima transcrito.



    Feitas essas considerações, impõe-se examinar se, no caso sob exame, existem elementos de prova demonstrando que o ente da Administração Pública falhou (ou não foi eficiente) na fiscalização da empresa contratada, quanto ao cumprimento das obrigações de trabalhistas. 



    No caso em exame, o Município reclamado apresentou certidões, certificados, comprovantes de pagamento e outros documentos atinentes à execução contratual, demonstrando a realização de fiscalização formal e periódica dos serviços prestados pela empresa contratada. 



    Entretanto, a ausência de pagamento das verbas rescisórias e dos depósitos do FGTS, dentre outros direitos incontroversos, revela o descumprimento de obrigações trabalhistas básicas. Como bem consignado na sentença, ‘...não juntou a documentação integral referente ao contrato de trabalho do autor, deixando de juntar, por exemplo, extrato de FGTS e recibos de pagamento de 13º e férias proporcionais com 1/3, o que denota a ausência de fiscalização por parte dele em relação ao contrato de prestação de serviços formalizado entre as reclamadas.’ Nessa linha, ainda, o tomador de serviços mantinha os registros de horários, sem que tenha tomado qualquer atitude para sanar a supressão do intervalo intrajornada, direito básico do trabalhador. Tal circunstância evidencia que, embora tenha havido alguma fiscalização documental, esta se mostrou insuficiente e ineficaz para garantir o cumprimento integral das obrigações trabalhistas assumidas pela contratada. 



    Nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1118 da Repercussão Geral, configura-se comportamento negligente da Administração Pública quando esta, mesmo tendo ciência de descumprimentos contratuais, mantém-se inerte ou não adota medidas eficazes para saná-los. Na hipótese, os próprios documentos apresentados pelo Município constituem prova inequívoca de conduta omissiva na fiscalização, estabelecendo o nexo causal entre essa omissão e o inadimplemento, por parte da empresa contratada, das obrigações trabalhistas devidas ao reclamante. 



    Assim, do conjunto probatório, denoto que o segundo reclamado incorreu na culpa ‘in omittendo’ e ‘in vigilando’ e, por isso, deve responder de forma subsidiária pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pela primeira reclamada ao longo do contrato de trabalho mantido com o reclamante. Observo que o recorrente não cumpriu o dever jurídico que lhe incumbia de fiscalizar a contento o cumprimento, por parte da empresa contratada, das obrigações trabalhistas dos empregados vinculados ao contrato de prestação de serviços, cabendo a sua responsabilização, sob pena de enriquecimento indevido do Poder Público e de injusto empobrecimento do trabalhador reclamante. 



    Diante disso, nego provimento ao recurso” (e-doc. 5, p. 3-7 - Grifei).



    Não se extrai, das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; decorrendo a responsabilidade subsidiária do poder público da falha ou omissão fiscalizatória (culpa in vigilando) concluída a partir da existência de débitos trabalhistas da prestadora de serviços, entendimento que vai de encontro à norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema nº 246 da RG e minuciada no Tema nº 1118 da RG.



    A manutenção de responsabilidade subsidiária do ente público fundamentada na afirmação de que o Município não se desincumbiu do ônus de provar a efetiva fiscalização quanto ao descumprimento das normas trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, bem como sem elementos concretos de prova produzidos pelo autor do processo trabalhista no sentido da ciência inequívoca do Poder Público quanto aos descumprimentos dos direitos trabalhistas pela empresa prestadora de serviços e caracterização da inércia do poder público na adoção de medidas para mitigar o fazer cessar eventuais ilegalidades perpetradas evidencia a oposição do órgão reclamado em concretizar a tese paradigma.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto à imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.      



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente